Tribunal: TJDFT
Processo: 0730888-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730888-02.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: LUIZ MANOEL ROCHA MENDES DESPACHO O comprovante de pagamento (id. 62104432) não é relativo à guia de custas (id. 62104430), portanto, o agravante não comprovou o pagamento do preparo do recurso no ato da interposição. Intime-se o agravante para recolher as custas do agravo de instrumento, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. P. I. Brasília - DF, 26 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora